Tribunal: TJDFT
Processo: 0707430-31.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0707430-31.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JADSON SOARES TOLENTINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de apelação criminal movida pela Defensoria Pública, em assistência a JADSON SOARES TOLENTINO (ID 33811533) contra a sentença (ID 33811519), proferida pela MM. Juíza de Direito do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia/DF, que o condenou à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, a ser cumprida no regime aberto, a qual foi suspensa condicionalmente, e ao pagamento de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de indenização moral mínima, pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, em contexto de violência doméstica. Conforme ID 37474344, já foi proferido acórdão que converteu a reprimenda privativa de liberdade em 1 (uma) restritiva de direitos e que reduziu o valor fixado de danos morais para R$ 300,00 (trezentos reais), mantendo os demais termos da sentença. Pela petição de ID 38086941, a Defensoria Pública, assistindo a vítima, reconhecendo a inalteração da sentença no que concerne a manutenção das medidas cautelares de urgência em favor da ofendida até o trânsito em julgado da sentença condenatória, vem requerer a extensão das referidas medidas protetivas, já deferidas, para além do trânsito em julgado da referida condenação, sob pena de absoluta ineficácia da proteção à vítima no caso concreto. Considerando o referido pedido novo, remeti o feito para Procuradoria de Justiça Criminal para manifestação. Pela manifestação de ID 38866883, a referida Procuradoria oficiou pelo provimento do pedido de extensão das medidas protetivas já deferidas para além do trânsito em julgado da condenação. É o relatório. Decido. Como se verifica, no presente, já houve julgamento da apelação interposta pelo apelante JADSON, conforme acórdão n. 1436765 (ID 37474344), tendo, na ocasião, sido mantido o entendimento sentencial de que as medidas cautelares deferidas em desfavor do réu deveriam ser mantidas até o trânsito em julgado da condenação. Assim, agora, em síntese, a defesa pretende a extensão das referidas medidas protetivas, já deferidas a peticionante, para além do trânsito em julgado. Pois bem. Sabe-se que as medidas protetivas de urgência previstas na Lei no. 11.340/2006 possuem natureza eminentemente cautelar e visam assegurar a integridade física e emocional da mulher contra violência doméstica e familiar. Dessa forma, para o deferimento de tais medidas, necessária a presença de indícios suficientes de violência doméstica e familiar contra a mulher, bem como a demonstração da indispensabilidade das medidas para salvaguardar a integridade física e psicológica da ofendida. Ocorre que, por outro lado, embora a Lei de proteção às mulheres não tenha estabelecido prazo de duração para as medidas protetivas, tais apresentam caráter excepcional, devendo vigorar enquanto houver uma situação de risco para a mulher, que caracterize a violência doméstica e familiar, em observância à necessidade de proteção da ofendida e em atenção às peculiaridades do caso concreto. Ou seja, deve ser feita uma ponderação do caso, visto que, se por um lado deve ser assegurada a proteção à mulher; por outro, as medidas protetivas não podem ser eternizadas, sob pena de configuração de constrangimento ilegal, posto não ser possível se falar no nosso ordenamento em penas perpétuas. Ora, sabendo-se que as medidas impõem restrição à liberdade de ir e vir do indivíduo, a sua duração temporal deve ser pautada pelo princípio da razoabilidade. Dessa forma, verifico que a Defensoria (ID38086941) traz aos autos a informação de que “a revogação das medidas protetivas após o trânsito em julgado do feito implica em sério risco à sua integridade física, notadamente em virtude do contexto conflituoso evidenciado entre as partes, que inclusive ensejou nova mudança de endereço pela vítima.” Ainda, afirma que: “Certo é que, diante das informações prestadas pela vítima, que chegou a mudar novamente de endereço com receio das atitudes do réu, evidente o perigo iminente de ocorrência de violência contra a mulher, definidas nos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, e, ainda, o risco de inutilidade do provimento requerido, se a medida não for prontamente postergada para além do trânsito em julgado da sentença condenatória. As informações trazidas evidenciam, de plano, desajustes na vida dos envolvidos, sendo certo que a aproximação entre eles não se evidencia como aconselhável. O fato noticiado externa a necessidade de se assegurar o afastamento premente entre as partes envolvidas, sob pena de se abrir a oportunidade para um desfecho indesejável.” Na mesma ocasião, a defesa traz aos autos o novo endereço da ofendida e pugna pela manutenção de sigilo. Desse modo, não desconsidero a hipótese de que a referida mudança possa ter ocorrido, de fato, em decorrência de comportamentos do réu; mas, também é inviável não considerar que, dos pedidos de medidas protetivas de urgência, citados pela Defensoria em sua petição (0715261-67.2020.8.07.0009 e 0704358-36.2021.8.07.0009), um já consta revogado - 0715261-67.2020.8.07.0009 – e o outro narram fatos que datam no início de 2021. Ademais, conforme consta da sentença o réu não possui maus antecedentes e não é reincidente, e, a própria ofendida, por ocasião da ocorrência (ID 33811332) afirmou que o réu até então não havia a agredido ou tido comportamento agressivo, frisando que ele é calmo. Assim, havendo elementos que indicam uma suposta perseguição pelo ofensor e, por consequência, demonstram o possível risco para a segurança da ofendida, e, ainda, considerando a necessidade de razoabilidade a medida também em favor do réu, entendo adequada a extensão das medidas protetivas, por hora, por um período de 90 dias após o trânsito em julgado da condenação. Destaco que o parecer ministerial (ID 38866883) aduz que “diante do sério risco à integridade física da vítima, sobretudo pelo contexto conflituoso evidenciado entre as partes, que inclusive ensejou nova mudança de endereço pela vítima, esta Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo provimento do pedido de extensão das medidas protetivas já deferidas para além do trânsito em julgado da condenação”. Nestes termos, recomendável a extensão das medidas protetivas de urgência estabelecidas por 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da condenação, diante da necessidade de garantir segurança à ofendida e de não perpetuar a condição do réu. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO à petição apresentada pela Defensoria Pública, para determinar a vigência das medidas protetivas de urgência deferidas em desfavor de JADSON SOARES TOLENTINO para até 90 (noventa) dias após o trânsito em julgado da presente apelação. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador